Tribunal: TJDFT
Processo: 0726232-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. DOCUMENTOS. SOLICITAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A juntada da documentação requerida pela agravante, nesse momento processual, a fim de supostamente subsidiar os trabalhos do perito administrador judicial é açodada e desnecessária, diante da possibilidade de encontrar-se desatualizada, quando eventualmente for analisada “expert”, o qual, ainda não aceitou a nomeação do encargo. 1.1. Outrossim, sequer há certeza de que a documentação pleiteada pela agravante seja necessária aos trabalhos do perito administrador judicial, a quem cabe avaliar a melhor forma de atuação para cumprimento do encargo.
2. Não obstante, verifica-se dos autos originários que a parte agravada sempre apresentou os documentos necessários à verificação do faturamento da empresa quando solicitado pelo Juízo da Execução, inclusive os balancetes atualizados de 2019, fato a demonstrar a ausência de interesse na ocultação de informações.
3. Demais, nada obsta que aceito o encargo pelo perito administrador judicial e iniciados os trabalhos, este solicite os documentos que entender pertinentes diretamente ao Juízo da Execução, o qual analisará a pertinência dos pedidos.
4. Recurso conhecido e não provido.